Tribunal: TJBA
Processo: 0504025-54.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0504025-54.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: A J VIANA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, CLEISEN CIDREIRA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE VERSA SOBRE TEMA AFETADO. TEMA 881 DO STF. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO.

Uma vez que o Recurso Extraordinário versa sobre "Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado", objeto do Tema 881 (RE 949297), pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, o expediente recursal deve permanecer sobrestado até o julgamento do referido tema pelo STF.

Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504025-54.2018.8.05.0001.1, em que figuram como parte Agravante AJ VIANA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e como parte Agravada, o MUNICÍPIO DO SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.